Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717681-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA RECORRIDO: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão recorrido deixou de analisar a pretensão da recorrente a partir de uma interpretação lógico-sistemática, esquivando-se da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame, sob o fundamento de que se assim procedesse estaria a violar o princípio da congruência. Aduz que, ao não proceder com a interpretação lógico-sistemática dos fatos delineados nos autos, limitando-se à análise do tópico específico dos pedidos, o acórdão incorreu em decisão citra/infra petita. Afirma que a demanda, por versar sobre o adimplemento contratual, não se limitava tão somente à restituição dos valores gastos pela recorrente, mas sim à devolução de todos os valores provenientes do seu descumprimento contratual. Narra que tramita em desfavor da recorrente ação de execução de título extrajudicial promovida pela recorrida (autos no 0719318-89.2019.8.07.0001), em que se busca o pagamento de parcelas que não foram adimplidas em razão do descumprimento contratual debatido no presente feito. Discorre que em razão do reconhecimento de prejudicialidade externa entre as ações de execução e conhecimento, foi determinada a suspensão do curso da execução extrajudicial. No entanto, em razão do exaurimento da competência do e. TJDFT, inexistem decisões judiciais sujeitas a efeito suspensivo op legis, permitindo o prosseguimento do feito executivo. Defende a existência de risco de dano, na medida em que o prosseguimento do feito executivo ensejará a adoção de medidas constritivas, enquanto ainda pairam incertezas quanto aos valores devidos. Expõe que já foi expedido mandado de avaliação, a fim de viabilizar o encaminhamento do bem a leilão. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão recorrido, bem como, o curso da execução de título extrajudicial no 0719318-89.2019.8.07.0001. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente defende, em tese, que terá o seu bem levado a leilão para saldar supostos valores em aberto, sobre os quais pende julgamento de recurso especial apto a reconhecer a inexistência de valores devidos pela recorrente em favor da recorrida. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu parcial provimento ao recurso de apelação da recorrente sob o seguinte fundamento: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AERONAVE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS PRÉ-COMPRA. CUSTOS ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA REJEITADA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, os pedidos deduzidos na petição inicial devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática. O magistrado não pode se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame. No caso concreto, a interpretação buscada pela parte autora não encontra lastro na causa de pedir declinada na petição inicial e encontra óbice na instrução processual. 2. Os pedidos declaratório e reparatório têm por fundamento a circunstância de que a própria compradora havia sanado, às suas próprias expensas, a maioria das pendências apontadas no relatório de pré-compra. Não há amparo ao argumento de que há pedido implícito de adimplemento das obrigações que a compradora alegava ter cumprido. A condição fática que serve de fundamento jurídico ao pedido não pode ser considerada pedido implícito. 3. Comprovado inexistir nexo de causalidade entre a maioria das despesas apresentadas e as pendências relatadas, infirma-se a alegada quitação pela compradora. Por estar inadimplente em relação a duas parcelas previstas no contrato, a pretensão de exigir o adimplemento da outra parte encontra óbice na exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), cuja superação exigiria contraditório específico quanto à culpa dos contratantes, o que não foi objeto da demanda. Preliminar de sentença citra petita rejeitada. 4. Segundo o laudo pericial, é costume e praxe usual que as vistorias e inspeções de compra e venda de aeronaves se deem às expensas do comprador, por ser o interessado em aferir as condições técnicas do bem que pretende adquirir. Denota-se ter a compradora arcado com tais valores desde a contratação, só vindo a reclamar seus pagamentos pela vendedora em juízo. 5. Cabia à compradora avaliar se, ante a suspeita de imprestabilidade das câmaras de combustão, a compra ainda faria sentido. Logo, nenhuma das despesas relacionadas à inspeção pré-compra pode ser imputada à vendedora. 6. Conforme laudo pericial, foi identificado o pagamento referente à atualização do FMS e ocorrido voos sem qualquer registro de panes na STDU. 7. Nos termos do laudo técnico, a pendência do freio da aeronave previsto na OS 423/2018 foi executado pela vendedora e a mão de obra de manutenção da VOAR não guarda relação com a inspeção de pré-compra. 8. Rejeitado o argumento de que há pedido implícito de adimplemento compulsório e a pretensão de conversão em perdas e danos dos pontos inadimplidos do relatório de pré-compra. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de sentença citra petita rejeitada. Unânime. (ID no 37488168) Em uma análise perfunctória, verifica-se a presença do periculum in mora, uma vez que já foi determinada a expedição de mandado de avaliação da aeronave pelo juízo onde tramita a execução de título extrajudicial no 0719318-89.2019.8.07.0001, a fim de possibilitar a prática dos demais atos expropriatórios. Por outro lado, o deferimento da medida ora pleiteada não oferece o denominado risco inverso (irreversibilidade dos efeitos da decisão), requisito exigido pelo artigo 300, §3o, do CPC, na medida em que apenas suspende a ação de execução, mantendo a penhora sobre os direitos aquisitivos da aeronave. No tocante ao fumus boni iuris, ressalte-se que já foi reconhecida, em duas oportunidades, pela 3a Turma Cível do TJDFT a conexão entre a presente ação de conhecimento e a execução de título executivo extrajudicial que se pretende paralisar, por versarem ambas as ações sobre o mesmo contrato (conexão material) e em razão do risco de haver decisões conflitantes (conexão por prejudicialidade externa). Isso porque as supostas parcelas inadimplidas e cobradas na execução de título executivo extrajudicial (duas parcelas vencidas em janeiro e junho de 2019, totalizando o valor de R$ 583.333,00) estão sendo alvo de impugnação pela recorrente no processo de conhecimento, sob a alegação de que já foram quitadas. Nesse diapasão, enquanto não resolvida definitivamente a questão submetida ao processo de conhecimento, apta a tornar inexigível a dívida vindicada na execução, a cautela e a prudência impõem a suspensão do processo prejudicado (execução de título extrajudicial no 0719318-89.2019.8.07.0001), a fim de evitar decisões contraditórias em desprestígio da função jurisdicional. Dessa forma, presentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, para determinar a suspensão do curso do processo de execução de título extrajudicial no 0719318-89.2019.8.07.0001 até o trânsito em julgado do acórdão objurgado ou ulterior deliberação em contrário do Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se, com urgência, ao juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (autos no 0719318-89.2019.8.07.0001) acerca do inteiro teor dessa decisão. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo constitucional. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007